Tribunal: TCU
Processo: 022.339/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Lucia Beatriz da Silva Batistella e Tadeu Karczeski ao Acórdão 13.964/2019-1a Câmara, que apreciou o acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 778/2013-1a Câmara, mantido inalterado pelo Acórdão 7.845/2013-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelos srs. Lucia Beatriz da Silva Batistella e Tadeu Karczeski ao Acórdão 13964/2019-TCU-Primeira Câmara , que apreciou o acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 778/2013-TCU-Primeira Câmara , mantido inalterado pelo Acórdão 7845/2013-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado.